Tribunal: TJDFT
Processo: 0749353-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACRÉSCIMO RECURSAL. SUSPENSÃO. EX-NUNC.1 – Embargos de declaração. De acordo com o art. 1.023, § 2o, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão.2 – Honorários advocatícios. Devedor beneficiário da gratuidade de justiça. Efeitos ex nunc. A concessão da gratuidade de justiça não tem efeito retroativo. O requerimento realizado e deferido após a prolação da sentença não afasta o dever de pagamento dos honorários arbitrados na primeira instância e abrange apenas o acréscimo relativo aos honorários recursais.3 – Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão no aresto embargado.
La